Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0709581-68.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECLAMADO: SANDRO CURCINO PEDREIRA DESPACHO Aguarde-se o julgamento da Reclamação no 0724630-78.2021.8.07.0000, interposta pelo recorrido, conforme arts. 196 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora